Tribunal: TJES
Processo: 5005956-65.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005956-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: YURI FERREIRA ALTOMAR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em resumo, a empresa autora aduz ser titular de plano de telefonia contratado junto à ré, e que há oscilações e interrupções nos serviços. Alega que as falhas na prestação de serviços prejudicaram sua imagem junto a clientes e fornecedores, bem como impuseram a necessidade de contratar serviços de telefonia e internet junto a outras empresas. Pugna pela condenação da ré no restabelecimento dos serviços e no pagamento de indenização por danos morais.

2.

A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando o Município réu no pagamento de indenização, a título de danos morais, no patamar de R$6.000,00 (três mil reais).

3. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença, em que defende a ausência de danos morais. Em contrarrazões, a empresa autora pugna pela manutenção do julgado.

4. A sentença merece reformas. “Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

5. A mera falha na prestação dos serviços, com interrupção temporária do fornecimento de internet e telefone, não configura abalo presumível à honra objetiva de pessoa jurídica, devendo ser comprovado nos autos.

6. A requerente não se esforçou em comprovar a mácula de seu nome perante clientes, fornecedores e sociedade em geral, razão pela qual merece reforma a sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5005956-65.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: YURI FERREIRA ALTOMAR

Voto do Juiz vogal - Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva
:

A Relatora, Dra. Ana Flávia Melo Vello, proferiu voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso inominado, de modo a reformar a r. sentença guerreada, julgando improcedentes os pedidos constantes da inicial, por entender, em resumo, que não se encontra demonstrado o dano moral da pessoa jurídica.

Divirjo, respeitosamente, do voto da d. Relatora.

O caso dos autos refere-se à falha de serviços telefônicos, em que a empresa autora, ora recorrida, demonstra ter ficado incomunicável durante meses (final de 2023 e início de 2024), o que, sob essa ótica, parece-me, respeitosamente, ter havido abalo na chamada honra objetiva, que vem a ser o juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. Com efeito, sabe-se que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), de maneira que, sendo titular de honra objetiva, é necessária a comprovação da efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade empresarial. Nessa esteira de raciocínio, a impossibilidade de comunicação com clientes e/ou outros fornecedores por período considerável (sem serviços de telefonia e internet), ao que me parece, tem o condão de afetar a reputação da empresa autora ou o seu nome no meio comercial. E mais, na forma destacada pelo Juízo de origem, “
a empresa/autora teve o serviço telefônico suspenso, e a demora da operadora em reestabelecer os serviços causou transtornos a promovente que teve que fazer a portabilidade de sua linha telefônica (27) 3339-8126 para manutenção de suas vendas
”. É nítida a situação, portanto, de aplicação da Súmula 227 do STJ, que autoriza o reconhecimento de dano moral a pessoas jurídicas.

Sendo assim, conhecido o recurso inominado,
voto pelo seu desprovimento
, de modo a
manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

Caso esse voto se sagre vencedor, fica a parte recorrente condenada no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.